Tribunal: CARF
Processo: 17883.000388/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000388/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
FEM PROJETOS CONTRUCOES E MONTAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/11/2000
CONHECIMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2)
LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO.
A empresa é obrigada a manter laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores .
MULTA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES LEGAIS.
Os valores expressos em moeda corrente na legislação previdenciária serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos valores dos benefícios.
MULTA. AGRAVAMENTO. REINCIDÊNCIA.
Constitui circunstância agravante ensejadora da duplicação do valor mínimo da
multa a ocorrência de infração pretérita à legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000388/2008-19
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000388/2008-19

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória que,
segundo o Relatório do Auto de Infração (e-fl. 6 ou 401), consistiu em:
A empresa autuada não apresentou á fiscalização do INSS. LAUDO TÉCNICO
ATUALIZADO, com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de
trabalho de seus empregados.
De acordo com a NR-9, estabelecida peia Portaria SSMT 25/94 do MTe a empresa é
obrigada a elaborar o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando
preservação da saúde e integridade dos trabalhadores. Para efeito desta NR consideram-
se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos, capazes de causar danos à
saúde do trabalhador. Também de acordo com a legislação previdenciária, a empresa é
obrigada a manter Laudo Técnico atualizado.
Foi apresentada defesa (e-fls. 33 a 39 ou 428 a 434) que foi considerada
improcedente (e-fls. 135 a 149 ou 530 a 544).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 153 a 166 ou 548 a 561) em que se arguiu:
a) que não infringiu o art. 58, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, porque não deixou
de apresentar laudo técnico, apenas passou a elaborar laudos individuais a
partir de agosto de 1999;
b) que os laudos não estavam desatualizados e, ademais, não há prazo legalmente
definido para a validade;
c) que a multa é ilegal porque o decreto não é meio para estabelecer a graduação
da penalidade;
d) que o agravamento da penalidade pela reincidência é ilegal e inconstitucional,
por ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
legalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade, por força da Súmula Carf no 2.
1
Dos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho
A Autoridade Lançadora constatou (e-fl. 6 ou 401) que, a partir de 11/2000, o
contribuinte havia deixado de informar, em Gfip, em relação à maioria dos trabalhadores, o
código de ocorrência 4, que indicaria exposição a agente nocivo. Foi, então, intimada a
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000388/2008-19

apresentar a atualização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA e do laudo
técnico exigido pela legislação para comprovar que seus empregados já não estariam mais
expostos a agente nocivo no ambiente de trabalho.
Na ocasião, a Autoridade Lançadora constatou que, embora o PPRA veio a ser
alterado em 03/2001 e 07/2001 e a Gfip tenha deixado de constar a exposição de trabalhadores a
agente nocivo em 11/2000, o laudo que a empresa possuía era de 08/1999 e não foi atualizado de
modo a justificar tanto as alterações no PPRA quanto as informações em Gfip.
Na defesa, porém, o contribuinte juntou laudos individuais. A decisão recorrida se
debruçou sobre os documentos e concluiu (e-fl. 144 ou 539) que eles não continham as
formalidades exigidas pelas normas então regentes, além de apresentarem inconsistências lógicas
e temporais. Em resumo, os desqualificou com base nas seguintes constatações:
a)
os laudos individuais apresentados foram emitidos a partir de uma
avaliação pericial de 25/04/1997 e, portanto, não se prestariam a atualizar
o laudo de 08/1999;
b)
os laudos apresentados não possuem data de emissão;
c)
todos os laudos indicavam a adoção de equipamento de proteção
individual a partir de 06/1999 sem considerarem, todavia, o período de
atividade do empregado.
O recorrente não contestou as falhas nos laudos que foram apontadas pela decisão
recorrida, o que as torna incontroversas.
A questão substantiva da lide é se, ao deixar de informar em Gfip o código de
ocorrência 4 para alguns segurados, a empresa teria se fundamentado em um novo laudo e
consequente atualização do seu PPRA. Os laudos apresentados não esclarecem nem justificam a
mudança nas informações a partir de 11/2000. Pelos documentos dos autos, inclusive os laudos
apresentados, constata-se que a empresa não logrou afastar a acusação fiscal de que teria
descumprido o § 3o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, pois não possuía laudo técnico atualizado
que justificasse a alterar as informações de exposição a risco ambiental que vinham sendo
declaradas:
Art. 58 (...)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir
documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo
estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.(Sem grifo no original.)
Quanto à questão do prazo de validade dos laudos, o recorrente tem razão ao
afirmar que a lei não estipula esse prazo. Entretanto, ao estabelecer que o laudo deve ser
atualizado, a lei está a determinar ele deve refletir as mudanças na exposição de trabalhadores a
riscos no ambiente de trabalho.
Não há, pois, como reparar a decisão recorrida nesse ponto.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000388/2008-19

2
Do valor da multa e seu agravamento
O recorrente alegou que a multa seria ilegal porque estaria fundada em um
decreto.
Sem razão o recorrente, a multa tem supedâneo no art. 133 da Lei no 8.213, de
1991, que estabelece:
Art.133.A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada, sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, à
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros).
Por sua vez, os valores do dispositivo sofrem atualizações, nos termos previstos
no art. 134 do mesmo diploma legal:
Art.134.Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores
dos benefícios.
Quanto ao agravamento, o § 3o do art. 133 da lei no 8.213, de 1991, determina que
a multa seja atribuída de acordo com a gravidade da infração, observados os limites ali
estabelecidos. E a própria lei, em seu art. 154, remeteu ao Poder Executivo a competência para
regulá-la, o que se fez pelo Decreto no 3.048, de 1999, que, no parágrafo único do art. 292,
determina que a multa seja aplicada em dobro no caso de reincidência.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital